Tribunal: TJMT
Processo: 0008070-91.2017.8.11.0013
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008070-91.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELINTON TEIXEIRA DE MELO - CPF: 034.588.531-70 (APELANTE), LUCIENE GOMES CAMPOS - CPF: 030.660.471-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– MODALIDADE RETROATIVA –
PROCEDÊNCIA-

LAPSO TEMPORAL - DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – I
NTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL –
APELO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP; concretizada em 1 ano de detenção, e havendo transcorrido entre a dada de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior a 3 anos, impõe-se que se seja declarada extinta a punibilidade do apelante, na modalidade retroativa, conforme previsto nos arts. 107, IV e 109, V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto pela defesa de
WELINTON TEIXEIRA DE MELO
,
contra a
sentença em que foi condenado à
pena
de
1 mês
de
detenção
, em regime
aberto
, pela autoria do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar (art. 147, CP, c/c a Lei n. 11.340/06).

Em resumo, a defesa busca o reconhecimento da
prescrição
, na modalidade
retroativa
(Id.
109423473),
com base na pena imposta na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação
.

As contrarrazões são pelo
provimento
do apelo (Id.
109423477
);
igualmente
a d. PGJ em parecer não sumariado (Id.
109784971).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021